Tribunal: TJSP
Processo: 0000015-23.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000015-23.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
JOSIVALDO
NASCIMENTO
VASCONCELOS,
é
apelado
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para: (i) desclassificando parte da imputação
contida na r. sentença objurgada, condenar o apelante Josivaldo Nascimento
Vasconcelos como incurso no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, fixar-lhe a
pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de
5 (cinco) meses e, em seguida, (ii) julgar, de ofício, extinta a sua punibilidade,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, combinado com o artigo 30 da Lei de
Drogas; e (iii) manter a condenação do réu às penas de 1 (um) ano de reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, substituindo-a por prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da reprimenda corporal, a ser definida pelo Juízo das
Execuções competente. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000015-23.2018.8.26.0556
Comarca de Araraquara
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.773
Apelação criminal Tráfico de substância entorpecente e
receptação
Sentença condenatória
Pretendida a
absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação das condutas para os crimes de porte de
droga para consumo pessoal e receptação culposa

Admissibilidade parcial
Quanto ao crime de tráfico,
elementos amealhados nos autos insuficientes para a
comprovação da mercancia ilícita
Apreensão de droga
compatível com o consumo pessoal do agente, o qual
admitiu ser usuário e foi abordado em local não conhecido
como ponto de venda de entorpecentes
Informações
apresentadas inverossímeis com a dinâmica do comércio
espúrio narrado na exordia acusatória, porém aptas a
sustentar a ocorrência do crime previsto no artigo 28,
caput, da Lei no 11.343/06 Desclassificação, de rigor
Fixação de pena de prestação de serviços à comunidade
Forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade intercorrente, ante o
decurso do interstício legal entre a data da publicação da
sentença
e
o
presente
julgamento

Extinção
da
punibilidade declarada nesse ponto No tocante ao delito
de receptação, materialidade e autoria suficientemente
demonstradas

Posse
espúria
de
computador
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
3
justificada
Dolo evidenciado na conduta do agente,
revelando incompatibilidade com as pretensões absolutória e desclassificatória

Condenação
bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório
Penas e regime prisional escorreitamente
fixados
Substituição da privativa de liberdade alterada
para apenas prestação de serviços à comunidade, a teor
do disposto no artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Josivaldo Nascimento Vasconcelos, por infração
aos artigos 33, caput e parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 e 180, caput,
do Código Penal, na forma do artigo 69 do referido Codex, foi condenado
às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no
valor de 3 (três) salários mínimos.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ausência de provas, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula a
desclassificação das condutas para os crimes de porte de droga para
consumo pessoal e receptação culposa.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
4
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
2.1. Do crime de tráfico de entorpecente:
A existência material do fato está comprovada
pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/6) e exibição e apreensão (fls.
11/12), bem como pelos laudos de constatação prévia (fls. 17/19) e de
exame químico-toxicológico (fls. 63/64), que apresentaram resultados
positivos para maconha.
Contudo, os elementos reunidos no curso da
instrução criminal não são suficientes para a condenação do réu pelo
crime de tráfico de entorpecente narrado na denúncia.
Com efeito, embora as peças de informação
colhidas no procedimento administrativo policial fossem de molde a
permitir a instauração da persecutio criminis in judicio, certo é que elas
não
foram
suficientemente
corroboradas
pelo
acervo
probatório
produzido sob o pálio do contraditório, não autorizando, dessa forma,
com a segurança necessária, o desate condenatório materializado na r.
sentença.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante
negou as práticas criminosas que lhe foram imputadas. Alegou que as
porções de maconha apreendidas eram destinadas ao próprio consumo e
que adquiriu o computador portátil de um sujeito não identificado, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
5
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), sem saber de sua origem espúria
(fl. 6 e mídia audiovisual).
Ademais,
além
da
reiterada
negativa
do
apelante quanto ao tráfico de drogas, as testemunhas de acusação não
conseguiram demonstrar o seu envolvimento com o nefasto comércio.
Nesse sentido, os policiais militares Rodrigo
Durante e Flávio Henrique Ribeiro relataram que foram acionados
inicialmente para apurar o paradeiro de um notebook subtraído. Por meio
do sistema de rastreamento do computador, descobriram que este se
encontrava na casa do apelante, o qual já era conhecido nos meios
policiais pela prática de tráfico de entorpecentes. Desse modo, dirigiram-
se até o imóvel e, uma vez recepcionados pelo acusado, realizaram
buscas pelo local, encontrando o eletroeletrônico em cima do sofá. Em
revista pessoal, lograram apreender com o réu, no interior de sua
bermuda, uma porção de maconha. Próximo ao referido sofá,
encontraram outra porção da mesma droga. Além desta, localizaram uma
balança de precisão e fita adesiva. Indagado, o apelante afirmou que a
droga seria destinada ao próprio consumo e que não sabia da origem
ilícita do computador portátil (mídia audiovisual).
Logo se nota que a prova oral produzida em
Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, em contraposição
à situação fática descrita na denúncia, trouxe séria dúvida sobre eventual
vinculação do apelante com o tráfico de entorpecente, máxime em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
6
considerando as circunstâncias nas quais as porções da droga foram
apreendidas pelos milicianos.
Importa
destacar,
nesse
ponto,
que
a
quantidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada em
poder do réu (2 porções de maconha, com peso líquido de 27,7g.) são
compatíveis com o uso pessoal de um usuário comum, o que, associado
aos elementos concretos do fato, levam a crer na verossimilhança de
suas alegações.
Ora, nenhuma prova foi segura em vincular o
réu à narcotraficância, seja pelos depoimentos prestados pelos policiais
em Juízo, seja pela forma de apreensão do entorpecente, seja porque
não há nenhuma prova concreta de que o acusado se dedicava ao
comércio espúrio.
Não é ocioso lembrar que ninguém presenciou a
venda da droga, inexistindo, ainda, qualquer informação ou notícia
anônima que vinculasse o apelante à narcotraficância. Aliás, frise-se, a
apreensão da droga com o agente se deu durante investigações relativas
a outro fato (receptação) e, apesar de os agentes públicos terem
mencionado que o réu era conhecido nos meios policiais pelo comércio
espúrio, nunca o prenderam anteriormente pela prática de tráfico de
entorpecentes. Não bastasse isso, não existe nenhuma informação nos
autos quanto à existência de condenação anterior por tal atividade ilícita.
Ademais, ainda que assim não fosse, a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
7
localização de entorpecentes com o apelante, por si só, não se pode
erigir à condição de elemento probatório suficiente para a comprovação
da prática da mercancia ilegal.
Assim, a versão do acusado de que a droga
apreendida se destinava para consumo pessoal não foi infirmada por
qualquer prova.
Como
se
observa,
impossível
manter
a
condenação por tráfico de entorpecente, pois são frágeis os elementos de
convicção trazidos aos autos, tendo em vista que o réu não foi flagrado
em atitude típica de traficância ou na posse de quantidade significativa de
droga.
Verifica-se, assim, que o arcabouço probatório
existente nos autos, contrariando a situação fática contida na denúncia,
não vinculou o acusado ao tráfico de entorpecente.
Por fim, não se pode olvidar ter sido localizada
diminuta quantidade de estupefaciente, a confortar, também, nesse
aspecto, a tese defensiva.
Logo se vê que, a despeito da existência de
indícios iniciais de que o apelante poderia estar cometendo o crime de
tráfico de droga, não se produziu prova concreta, firme e segura acerca
da efetiva ocorrência de tal conduta delitiva, nem tampouco indícios
sérios e graves, a embasar o decreto condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
8
Impende registrar, a propósito, ter a jurisprudência assentado que
“a prova indiciária somente é
bastante para a condenação quando formadora de uma cadeia
concordante de indícios sérios e graves, unidos por um nexo de
causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao
acusado”.1
Frente a esse contexto probatório, caracterizado
por patente fragilidade e insuficiência à demonstração do crime de
tráfico, de rigor a desclassificação da conduta do apelante para a figura
insculpida no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Como corolário, passa-se à fixação da pena.
Nos termos do inciso II, combinando com o
parágrafo 4o, ambos do mencionado dispositivo, estabelece-se, como
definitiva, a pena restritiva de direito, consistente em prestação de
serviço à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, por se mostrar
medida mais adequada e suficiente, notadamente por se tratar de réu
primário e com bons antecedentes.
No entanto, tendo em vista a nova pena
aplicada, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, o
que se faz de ofício, por força do artigo 61 do Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da reprimenda estabelecida
ao apelante, o prazo prescricional é de dois anos, a teor do disposto no
1 - RT 526/437.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
9
artigo 30 da Lei no 11.343/06.
No caso em exame, consumou-se o biênio legal
entre a data da publicação da r. sentença condenatória (10.04.2018 fl.
266) e o presente julgamento, a denotar ter o Estado decaído do direito
de perseguir a punição do apelante pelo crime de porte de droga para
consumo próprio.
2.2. Do crime de receptação:
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/6) e exibição e apreensão (fls. 11/12), senão também
pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada,
como assinalado alhures.
O apelante narrou ter comprado o notebook
subtraído de um sujeito não identificado, pagando pelo bem a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais), desconhecendo acerca de sua proveniência
ilícita, versão exculpatória esta refutada pela prova oral colhida.
Os policiais, por sua vez, confirmaram ter
apreendido o computador sobre o sofá do acusado, logo após a notícia de
que o bem havia sido furtado e estaria na casa dele.
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
10
incriminar gratuitamente o acusado, se ele não estivesse mesmo a
cometer os crimes; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
11
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A proprietária do notebook, Estela Franco da
Silva, confirmou, em sede judicial, que teve o aparelho subtraído do
interior de seu veículo, ao estacioná-lo na via pública (mídia audiovisual).
Nota-se, ainda, que o objeto estava na posse
do apelante e, portanto, cumpria-lhe justificá-la de maneira inequívoca e
convincente, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ocorre,
no entanto, que ele não se desincumbiu desse ônus, fazendo transmudar
em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da
res faria - como no furto - por presumir a autoria.
Ao
possuidor,
tal
sucedendo,
é
que
competiria
demonstrar havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
12
enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova".5
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade
do apelante, as circunstâncias que cercam o caso evidenciam o dolo em
sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento
da origem criminosa do computador apreendido, não trazendo nenhum
adminículo probante em sentido oposto. E mais, em nenhum momento
trouxe aos autos prova de sua versão exculpatória.
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante certamente sabia que o notebook apreendido era produto
de crime anterior (furto), a evidenciar o dolo na sua conduta, indicativo
de que o adquiriu em proveito próprio, a revelar total incompatibilidade
com os pleitos absolutório e desclassificatório.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com os pleito desclassificatório, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 180, caput, do Código Penal, razão por que era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
5 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
13
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
Por
fim,
cumpre
anotar
que
com
a
desclassificação da conduta de tráfico de entorpecente para o crime
previsto e, posteriormente, o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em relação a este delito, as penas do apelante devem ser
redimensionadas para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, devendo
ser substituída a privativa de liberdade por apenas uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, ante o
novo quantum punitivo (art. 44, § 2o, CP).
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para: (i) desclassificando parte da imputação contida na r.
sentença
objurgada,
condenar
o
apelante
Josivaldo
Nascimento
Vasconcelos como incurso no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, fixar-
lhe a pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo de 5 (cinco) meses e, em seguida, (ii) julgar, de ofício,
extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000015-23.2018.8.26.0556 -Voto no 35.773
14
punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
combinado com o artigo 30 da Lei de Drogas; e (iii) manter a
condenação do réu às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, substituindo-a por prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da reprimenda corporal, a ser definida
pelo Juízo das Execuções competente. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator